Tribunal: TJDFT
Processo: 0005688-05.2013.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. APROXIMAÇÃO MÍNIMA DO RESULTADO.
1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente e a aproximação do resultado em razão da conduta. Não sendo atingida em região de letalidade e não comprovado o risco à vida ou violação expressiva à integridade da vítima, a fração redutora deve ser aplicada em seu patamar máximo.
2. Recurso conhecido e desprovido.